Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700166-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: VITOR HUGO VIEIRA LOPES DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA que, em sede liminar, requerem lhes seja concedido a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal. Entendo, todavia, quanto ao primeiro pleito, que este deve vir acompanhado da comprovação material/formal de miserabilidade jurídica alegada, declaração de imposto de renda e/ou outros documentos que comprovem a insuficiência de recursos. Assim, considerando o que dispõe o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[1], concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que os agravantes comprovem a sua miserabilidade jurídica ou, não sendo possível, que realizem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Brasília,10 de janeiro de 2020 18:00:05. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA